Tribunal: STF
Processo: Rcl 93588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.106/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 444/DF pela Desembargadora Federal da Turma de Plantão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3.

A defesa técnica afirma:

A Reclamação dirige-se, em primeiro plano, contra a decisão de 17 de abril de 2026, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Santos/SP nos autos de Liberdade Provisória n. 5002466-67.2026.4.03.6104 (documento de identificação n. 577521237), que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do Reclamante. A marca identificadora desse ato — e o vício estrutural que o qualifica para o objeto desta Reclamação — reside em que se trata de uma única decisão proferida simultaneamente para treze investigados, nela incluído o Reclamante, com fundamentação textualmente idêntica, destituída de qualquer elemento de individualização.
[...]
A Reclamação alcança, em segundo plano, a decisão monocrática de 19 de abril de 2026, proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Adriana Pileggi de Soveral, no regime de plantão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Habeas Corpus n. 5010725-30.2026.4.03.0000 (documento de identificação n. 367469020).
Esse ato, em lugar de corrigir o vício estrutural apontado pela Defesa, o reproduz e o agrava em pelo menos três dimensões: primeira, cita formalmente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, reconhecendo sua plena incidência no caso; segunda, no mesmo texto, esvazia materialmente os requisitos ali fixados, apoiando-se em fórmulas genéricas — “grande repercussão política, econômica e social”, “risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal”, “bilionária quantia em tese movimentada” — categorias que, como adiante se demonstrará, pertencem ao universo normativo da prisão preventiva, e não ao da prisão temporária; terceira, silencia por completo sobre o argumento central da Defesa — a ausência de individualização e o exaurimento da finalidade investigativa após o cumprimento das cautelares —, em violação autônoma ao dever constitucional de motivação específica (art. 93, inciso IX, da Constituição da República). (Doc. 1, pp. 5-7). 

Em seguida, assevera:

No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, encerrado em 11 de fevereiro de 2022, o Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, tese de especial densidade normativa, cuja observância obrigatória pelas instâncias ordinárias constitui o próprio objeto da presente Reclamação.
[...]
A mesma ementa, em passagens igualmente importantes, advertiu expressamente ser vedada a determinação da prisão temporária como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, bem como inadmissível a confusão entre os pressupostos da prisão temporária e os da prisão preventiva, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação entre os Poderes. Consignou o Plenário, em síntese, que a prisão temporária é instrumento processual de finalidade estritamente investigativa, cuja legitimidade constitucional depende da convergência cumulativa dos cinco requisitos enumerados.
O paradigma é reforçado, em seu núcleo mais sensível — a vedação à instrumentalização da custódia cautelar como meio indireto de obtenção de prova contra o próprio investigado —, pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444/DF2, Relator Ministro Gilmar Mendes.
Nessa decisão, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório, assentando que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato e que o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação são, simultaneamente, prerrogativas do investigado e limites materiais ao poder estatal de restringir a liberdade. A ratio é transparente: o Estado não pode converter medidas cautelares — de qualquer natureza — em instrumento de compulsão ao depoimento (doc. 1, pp. 8-9).

Nesse contexto, aduz:

A aderência entre esses paradigmas e a situação dos autos é direta, nítida e inescapável. Não se trata de extrair deste Excelso Supremo Tribunal Federal uma diretriz aberta, um valor genérico ou um princípio de contornos fluidos; tem-se, ao contrário, tese precisa, fechada e operacional, cuja aplicação se faz por verificação da presença, ou ausência, de cinco requisitos cumulativos. Sendo a tese cumulativa, a ausência de qualquer um dos requisitos é suficiente, por si só, para impor a revogação da medida. Nos autos, como adiante se demonstrará, falham pelo menos quatro dos cinco requisitos, e, com esses, necessariamente, a cumulatividade exigida pelo paradigma (doc. 1, p. 10). 

Mais adiante, salienta:

A primeira e mais evidente desconformidade entre os atos reclamados e o paradigma vinculante diz respeito ao primeiro requisito, o da imprescindibilidade investigativa. O Excelso Supremo Tribunal Federal foi categórico, na tese das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, ao exigir demonstração concreta e pessoalizada do periculum libertatis, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações.
[...]
A decisão de primeiro grau em primeira instância, longe de construir raciocínio próprio para o Reclamante, encerrou-se em fórmula coletiva e indiferenciada, que serviu, sem qualquer adaptação, a treze outros investigados — empresários, artistas, contadores, pessoas com perfis radicalmente distintos entre si.
O cotejo textual entre as decisões aplicáveis a 14 (catorze) pessoas diferentes revela identidade literal de fundamentação: mesma referência ao “momento extremamente sensível e crítico” da investigação, mesma menção à “análise de dados telemáticos e financeiros”, mesma invocação do precedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região relativo a quase uma tonelada de cocaína, mesma passagem sobre residência fixa, família constituída e ocupação laboral lícita. Tudo literalmente reproduzido, sem adaptação, sem individualização, sem qualquer cotejo com os fatos peculiares de cada um dos investigados.
[...]
A decisão monocrática do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao exame liminar, não corrige esse vício; pelo contrário, o reveste de nova camada de generalidade. Afirma, em abstrato, que a prisão temporária é contemporânea aos fatos que a ensejaram, que é adequada à gravidade concreta do crime e às condições pessoais do indiciado, e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, a ordem econômica e a instrução criminal.
[...]
E quanto ao segundo requisito, igualmente não demonstra qual o fumus comissi delicti, pois o Reclamante RAPHAEL, proprietário do Perfil de Rede Social CHOQUEI (um dos maiores do Brasil e do mundo), apenas veiculava propaganda/anúncios do cantor MC RYAN em seu perfil de redes sociais, e era remunerado por esse serviço empresarial lícito, emitindo as devidas notas fiscais. Não há qualquer ilicitude nisso (doc. 1, pp. 12-15).

Ainda, destaca:

O paradigma das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF exige, como terceiro requisito cumulativo, que a prisão temporária esteja justificada em fatos novos ou contemporâneos. A exigência tem especial relevo quando, como aqui, se discute não a determinação originária, mas a manutenção da custódia após cumprimento das diligências essenciais.
Nos atos reclamados, o exame desse requisito foi inteiramente omitido quanto ao Reclamante. A decisão de primeiro grau afirma, em passagem textual reveladora, que “desde a determinação da prisão até o presente momento, não sobreveio qualquer elemento novo, fato ou circunstância capaz de alterar o panorama fático-probatório”. A afirmação revela o inverso do que se pretendia: reconhece-se, em letras garrafais, a ausência de fato novo — o que, na lógica do paradigma, é fundamento exatamente para a revogação, e não para a manutenção da custódia. O Excelso Supremo Tribunal Federal exige, na tese vinculante, justamente fato novo ou contemporâneo que justifique a subsistência da medida extrema; confessar que esse fato não existe é, por lógica consequente, confessar que o requisito do paradigma não está atendido.
A decisão monocrática do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região afirma, em passagem igualmente sintomática, que “a prisão temporária é contemporânea aos fatos que a ensejaram”. A afirmação confunde, por completo, contemporaneidade de determinação com contemporaneidade de subsistência. A tese vinculante não se satisfaz com a constatação de que a prisão foi determinada em prazo próximo aos fatos iniciais da investigação; exige que, no exato momento em que se aprecia o pedido de revogação, existam fatos que sustentem a continuidade da medida. Esses fatos, quanto ao Reclamante, não existem — e as decisões reclamadas, revelando a ausência, nem sequer buscam supri-la (doc. 1, p. 15).

Na sequência, sustenta:

O quarto requisito fixado pelo paradigma exige que a medida seja adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Quanto a esse último aspecto — condições pessoais — os atos reclamados falham duplamente.
Falham, primeiro, por omissão, ao não examinar, como exige o paradigma, as condições pessoais do Reclamante. Não há, nos atos impugnados, uma linha sequer sobre o fato de ser o Reclamante empresário primário, com residência fixa em Goiânia/GO, com família constituída, com ocupação lícita (publicidade digital), que atendeu com tranquilidade operacional à abordagem policial e que compareceu, sem resistência, a todos os atos ordenados. Essas condições pessoais, longe de serem ornamentais ou secundárias, são, por imposição direta do paradigma, critérios estruturais de aferição da adequação da medida. Ignorá-las é, por si, violar o requisito.
Falham, em segundo lugar, por comissão, ao empregar fundamentos que não pertencem ao universo normativo da prisão temporária. A decisão monocrática do Tribunal Regional Federal da 3ª Região invoca expressamente “risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal” e “grande repercussão política, econômica e social”. A decisão de primeiro grau, por sua vez, fala em “garantia da ordem pública”, “conveniência da instrução criminal”, “risco concreto de reiteração delitiva” e “periculosidade dos agentes envolvidos”.
Nenhuma dessas categorias integra os pressupostos legais da prisão temporária (art. 1º da Lei n. 7.960/1989). Todas pertencem, textualmente, ao art. 312 do Código de Processo Penal, que disciplina a prisão preventiva. Sobre esse ponto, o paradigma das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF é explícito, na passagem em que rejeita a aplicação do art. 313 do mesmo diploma à prisão temporária, advertindo que “entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de determinação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os Poderes” (doc. 1, p. 16).

Prosseguindo, acrescenta:

O quinto requisito cumulativo exige que se demonstre, no caso concreto, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal). Trata-se de exigência de natureza constitucional, ligada diretamente ao princípio da subsidiariedade das cautelares privativas de liberdade, cuja matriz se encontra no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal e na cláusula de ultima ratio da prisão cautelar, expressamente reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal como decorrência do art. 5º, inciso LXVI, da Constituição da República.
Nos atos reclamados, a análise foi reduzida a afirmações abstratas: a decisão de primeiro grau limita-se a registrar que as medidas cautelares diversas “revelam-se inadequadas e insuficientes”; a decisão monocrática de segundo grau sustenta que tais medidas “não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, da ordem econômica e da instrução criminal”. Em nenhum dos atos há exame individualizado sobre, por exemplo, por que seriam insuficientes, no caso específico do Reclamante, o recolhimento domiciliar, o monitoramento eletrônico, a proibição de contato com outros investigados, a entrega do passaporte, o comparecimento periódico em Juízo ou a proibição de ausentar-se da comarca (doc. 1, p. 17).

Por, fim, argumenta:

Um aspecto adicional, que confere densidade ainda maior à presente Reclamação, exige enfrentamento específico. A manutenção da prisão temporária do Reclamante, no estágio atual, vem funcionando, materialmente, como mecanismo indireto de pressão para obtenção de colaboração investigativa. Com efeito, afirma-se, nos atos reclamados — e antes deles, na manifestação da Autoridade Policial —, que a custódia é necessária para que a investigação possa “aprofundar-se”, para que se proceda à “análise de dispositivos eletrônicos” e para que se “consolidem elementos probatórios”. Sucede que todos esses objetivos ou já foram atendidos (os dispositivos foram apreendidos e estão sob custódia estatal), ou podem ser integralmente concretizados sem necessidade de custódia do Reclamante, pois a análise pericial independe de estar o investigado encarcerado.
Quando a prisão cautelar é mantida para acelerar a investigação, induzir colaboração, produzir concessões ou garantir a presença do investigado para novos interrogatórios, ela se converte naquilo que o paradigma vinculante expressamente veda: prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444/DF, com base precisamente nessa lógica, declarou inconstitucional a condução coercitiva para interrogatório, ao fundamento de que ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Se a condução coercitiva — restrição substancialmente menos grave do que o cárcere — foi considerada inconstitucional quando empregada com esse propósito, a fortiori a prisão temporária mantida com finalidade análoga é, de maneira ainda mais inequívoca, incompatível com a ordem constitucional (doc. 1, p. 18).

 Ao final, requer:

1. a distribuição imediata da presente Reclamação em regime de plantão judiciário, ante a urgência decorrente da privação atual da liberdade de locomoção do Reclamante, que se encontra efetivamente preso no momento do protocolo desta peça;
2. o deferimento, inaudita altera pars e com a máxima urgência, de tutela provisória de urgência, presentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos dos atos reclamados e a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante, salvo se, por outro motivo legalmente idôneo, houver de permanecer preso;
3. subsidiariamente, e sem prejuízo do pedido anterior, caso se entenda necessário conciliar a liberdade do Reclamante com alguma forma de vigilância cautelar, o estabelecimento, pelo Juízo de origem, de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 22 do Código de Processo Penal), tais como recolhimento domiciliar, monitoramento eletrônico, proibição de contato com coinvestigados, entrega de passaporte, comparecimento periódico em Juízo e proibição de ausentar-se da comarca, medidas que se reputam suficientes e proporcionais às circunstâncias pessoais do Reclamante;
4. a requisição de informações, por meio oficial, às Autoridades reclamadas, no prazo que Vossa Excelência fixar, nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil;
5. a intimação do Excelentíssimo Procurador-Geral da República para manifestação na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil;
6. ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, com a cassação dos atos reclamados, a confirmação da tutela de urgência e a determinação, ao Juízo de origem, de que, em caso de manutenção de qualquer medida cautelar pessoal contra o Reclamante, observe estritamente os parâmetros vinculantes fixados por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444/DF, com a consequente fundamentação individualizada, concreta, atual e específica;
7. a expedição, com a máxima urgência, de comunicação eletrônica ao Juízo de origem e à autoridade custodiante para imediato cumprimento da ordem, acaso deferida a tutela provisória ou a ordem definitiva, com as comunicações necessárias, inclusive ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, à Secretaria de Administração Penitenciária competente e ao sistema de controle da Polícia Federal, salvo se, por outro motivo legalmente idôneo, o Reclamante estiver preso;
8. a determinação do sigilo processual, em razão da natureza investigativa do feito de origem, que já tramita sob segredo de justiça;
9. que, na hipótese de eventual pedido de prorrogação da prisão temporária ou de representação por prisão preventiva em curso no Juízo de origem, a Defesa seja cientificada com antecedência razoável, em observância ao devido processo legal substancial (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República), para o exercício do contraditório tão amplo quanto o estágio procedimental admitir (doc. 1, pp. 21-22).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Ao julgar as ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária está autorizada quando, cumulativamente: 

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 
2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 
4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 
5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

No caso sob análise, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada não individualizou a conduta de cada investigado, com elementos concretos da investigação, explicitando o motivo pelo qual o investigado, em liberdade, colocaria em risco o resultado útil das investigações.

Transcrevo, por oportuno, a decisão que indeferiu o pedido de liminar proferido nos autos do Habeas Corpus 5010305-25.2026.4.03.0000, ato ora reclamado:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Paulo Guerra de Medeiros em favor de RAPHAEL SOUSA OLIVEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, que, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5001273-17.2026.4.03.6104, vinculado ao Inquérito Policial nº 5000300-62.2026.4.03.6104, decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 dias.
Narra a defesa que a custódia foi imposta no contexto da denominada Operação Narco Fluxo, deflagrada em 15/04/2026, voltada, em tese, à apuração de organização criminosa dedicada à prática de lavagem de capitais, com possível vinculação a tráfico internacional de entorpecentes e exploração de apostas ilegais, tendo sido cumpridos, na mesma ocasião, mandados de busca e apreensão, bloqueio de bens e outras medidas constritivas em diversas unidades da Federação.
Relata que o paciente foi localizado em sua residência, submetido à busca domiciliar de ampla extensão e, em seguida, conduzido à autoridade policial, ocasião em que prestou interrogatório formal, na presença de advogado, respondendo a 31 perguntas.
Aduz que, na mesma data, foi formulado pedido de revogação da prisão temporária nos autos apartados de liberdade provisória nº 5002466-67.2026.4.03.6104, instruído com os documentos pertinentes, tendo o Juízo de origem se limitado a determinar a abertura de vista ao Ministério Público Federal, sem proceder ao reexame do mérito da custódia cautelar.
Entende a impetração que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e individualizada em relação ao paciente, porquanto o descreve de forma genérica, atribuindo-lhe atuação restrita à gestão de imagem e promoção digital, sem indicação de participação direta em atividades típicas de lavagem de capitais, tráfico de entorpecentes ou operações financeiras ilícitas.
Alega, ainda, a ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida, ao argumento de que as diligências essenciais, sobretudo buscas, apreensões e interrogatórios, já teriam sido integralmente realizadas, não havendo indicação de risco atual à investigação que justifique a manutenção da custódia.
Argumenta que a decisão se apoia em fundamentos genéricos, dirigidos ao conjunto dos investigados, sem individualização da conduta do paciente, além de utilizar linguagem conjectural, fundada em expressões como “em tese” e “possivelmente”, o que evidenciaria a fragilidade dos elementos indiciários.
Sustenta, ademais, que a atuação atribuída ao paciente, consistente, em essência, na prestação de serviços de publicidade digital, constitui atividade lícita, não sendo apta, por si só, a caracterizar sua inserção em organização criminosa ou a justificar a medida extrema de privação da liberdade.
Assevera, por sua vez, a inexistência de antecedentes criminais, a presença de condições pessoais favoráveis, a colaboração com as investigações e a ausência de qualquer elemento concreto que indique risco de fuga, destruição de provas ou interferência na instrução.
Aduz, também, a ilegalidade do prazo de 30 dias fixado para a prisão temporária, ao argumento de que não há imputação individualizada de crime hediondo ou a ele equiparado em relação ao paciente, sendo indevida a extensão automática do regime jurídico mais gravoso com base na gravidade abstrata da investigação.
Sustenta, por fim, a perda superveniente da função instrumental da prisão temporária, diante do cumprimento das diligências que teriam motivado sua decretação, razão pela qual a manutenção da custódia configuraria constrangimento ilegal. Diante desse contexto, requer a concessão da ordem para revogar a prisão temporária do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
No que concerne à tutela de urgência, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão temporária, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
A inicial veio instruída com documentos.
É o relatório.
D E C I D O.
Cediço que somente é cabível habeas corpus quando houver risco ao status libertatis, ou seja, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII, e CPP, art. 647).
De outro lado, a prisão temporária constitui medida cautelar de natureza excepcional, disciplinada pela Lei nº 7.960/89, destinada a resguardar a eficácia das investigações criminais, desde que presentes, cumulativamente, a imprescindibilidade da medida, a existência de fundadas razões de autoria ou participação em infrações legalmente previstas e a contemporaneidade dos fatos que a justificam.
Como relatado, a prisão temporária do paciente foi decretada no âmbito da denominada Operação “Narco Fluxo”, desdobramento das investigações iniciadas nas Operações “Narco Vela” (processo nº 5005121-80.2024.4.03.8104) e “Narco Bet”, tendo por base elementos informativos extraídos, mediante autorização judicial, de dados armazenados em nuvem (iCloud) vinculados a Rodrigo de Paula Morgado, os quais teriam indicado a existência de organização criminosa voltada, em tese, à prática de lavagem de capitais.
Da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, destaco os seguintes fundamentos:
“(...)
Decido.
O presente procedimento cautelar tem por base provas obtidas no curso da Operação Narco Bet (autos nº 5005121-80.2024.4.03.6104), instaurada a partir de elementos colhidos na Operação Narco Vela (autos nºs 5005121-80.2024.4.03.6104 e 5002661-37.2023.4.03.6143), onde apurado grave cenário de utilização de apostas de quotas fixas (Bets) para lavagem de capitais fruto de ilícitos, inclusive tráfico internacional de entorpecentes, e possível associação criminosa dedicada à movimentação de grandes quantias de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos, notadamente USDT – Tether, no território nacional e no exterior.
Realizada a análise de dados e arquivos extraídos do serviço de armazenamento "em nuvem" do representado RODRIGO DE PAULA MORGADO, o núcleo de inteligência da Polícia Federal obteve sinais da existência de organização criminosa autônoma e dissociada daquela investigada no curso da Operação Narco Bet, dedicada à lavagem de capitais, mediante a instrumentalização de pessoas físicas e jurídicas, e agentes responsáveis pela captação, internalização, custódia e redistribuição de valores em espécie.
Conforme consta da informação policial nº 486/2025-GISE/SP e seus respectivos anexos, juntados aos autos sob o Ids 560536409, 560536406, 560536407, 560536405 e 560536408, o grupo investigado teria movimentado recursos em escala bilionária, com remessas em espécie, transferências bancárias e criptoativos, adotando múltiplos mecanismos de dissimulação e fragmentação de valores. As análises revelaram, ainda, uma dinâmica operacional coordenada entre os envolvidos, com indícios consistentes de práticas típicas de branqueamento de capitais e de um sistema paralelo de movimentação financeira.
[...]
No campo da gestão de imagem e promoção digital, criador da página “Choquei”, RAPHAEL SOUSA OLIVEIRA atua como operador de mídia da organização, recebendo altos valores diretamente de RYAN, TIAGO e JOSE RICARDO DOS SANTOS JUNIOR. Sua função consiste, em tese, na divulgação de conteúdos favoráveis ao artista e na promoção de plataformas de apostas e rifas, além de potencialmente atuar na mitigação de crises de imagem relacionadas às investigações.
[...]
A análise individualizada de cada uma das transações financeiras realizadas pelos representados estão consignadas nos relatórios de inteligência policial nºs 172026-GISE/SP e nos relatórios de inteligência financeira nº 138361 e 138487, juntados aos expedientes de nºs 560536403, 560536404 e 560536402, os quais apresentam um conjunto de elementos de prova indicativos da existência de uma estrutura organizada, tentacular, coordenada e com divisão de tarefas para operacionalizar receitas, créditos e aquisições patrimoniais, além de empregar fragmentação de transferências, uso de criptoativos e evasão de divisas.
Tais elementos por certo constituem indícios veementes de lavagem de capitais e de ocultação patrimonial, justificando a deflagração de diligências investigatórias imediatas e o aprofundamento do rastreamento dos fluxos financeiros até aqui identificados.
[...]
2- DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS
De acordo com a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 3360 e 4109, a decretação da prisão temporária deve ser autorizada quando forem cumpridos cinco requisitos cumulativos: imprescindibilidade para as investigações; existência de fundadas razões de autoria ou participação; contemporaneidade dos fatos; adequação à gravidade concreta do crime e a insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas.
Conforme antes registrado, há nos autos indícios concretos e contemporâneos da prática pelos representados de atos relacionados à lavagem de dinheiro, ao que tudo está a sinalizar, oriundo de apostas de quota fixas ilegais. Outrossim, há indicativos de envolvimento dos investigados com lavagem de capital fruto do trafico internacional de entorpecentes investigado nos autos nºs 5005121- 80.2024.4.03.6104 e 5002661-37.2023.4.03.6143 (Operação Narco Vela).
A imprescindibilidade da medida em questão está bem amoldada à gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelos investigados, conforme antes explanado, se apresentando necessária para elucidação dos limites das ações, de inequívoca complexidade, perpetradas pelo grupo criminoso.
Importante destacar, outrossim, que o inquérito policial subjacente apura a ocorrência de crimes dotados de especial gravidade, que expõe a risco a credibilidade do sistema financeiro nacional, praticados em comunhão de ação e unidade de desígnios por dezenas de agentes, circunstância esta que certamente exige o emprego de técnicas investigativas mais sofisticadas para o melhor esclarecimento de ações ilícitas perpetradas e especificação das condutas praticadas pelos representados.
Chama atenção, no caso, não apenas a descomunal quantidade de dinheiro em espécie e ativos financeiros movimentados, mas também a alta capilaridade do grupo criminoso e a utilização de codinomes e canais de comunicação ainda não plenamente identificados, a evidenciar o intento deliberado de ocultação da verdadeira or